Tribunal: TJMT
Processo: 1001766-40.2024.8.11.0037
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001766-40.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO LUTIS DA SILVA - CPF: 168.932.041-91 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°
1001766-40.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.°

1001766-40.2024.8.11.0037

Recorrente:
Antônio Lutis da Silva.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES –
NÃO COMPROVADO O CARÁTER EXCEPCIONAL PELO ENTE PÚBLICO –

NULIDADE DOS CONTRATOS –
EXTENSÃO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS –
FGTS DEVIDO – TEMA 916 STF – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos
. Considerando a nulidade dos contratos temporários objetos da lide, é impositivo o pagamento do FGTS referente ao período trabalhado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°
1001766-40.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.°

1001766-40.2024.8.11.0037

Recorrente:
Antônio Lutis da Silva.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Antônio Lutis da Silva.

Ação:
Cobrança
.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste -MT.

Sentença (Id.
218331698
)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
218331699
): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam declarados nulos os contratos temporários e que o recorrido seja condenado ao pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas.

Contrarrazões
(Id.218332151): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°
1001766-40.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.°

1001766-40.2024.8.11.0037

Recorrente:
Antônio Lutis da Silva.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES,

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
Antônio Lutis da Silva
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
,
com o objetivo de reconhecer
a nulidade dos contratos temporários em razão das sucessivas e reiteradas renovações
e/ou prorrogações
e o recebimento
de verbas trabalhistas (FGTS).

O conjunto fático revela que o recorrente exerceu o cargo de
pro
fessor mediante contratação temporária junto à Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso.

Em contraponto, o recorrido não se desincumbiu de comprovar o fundamento excepcional de interesse público exigido para que ocorressem as
sucessivas e reiteradas renovações
e/ou prorrogações.

Elementar que a contratação temporária pela administração pública, conquanto tenha assento constitucional e legal, não pode ser eternizada a critério do administrador, sob pena de evidente violação do preceito fundamental de acesso aos cargos públicos por meio de concurso (artigo 37, II, CF/88), motivo pelo qual a avença que o infringe é reputada nula, consoante prescreve o artigo. 37, § 2.o, CF/88.

Destaca-se, por oportuno, que o artigo 19-A da Lei no 8.036/1990 estabelece que
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”
.

Como se vê, referido dispositivo é aplicável aos contratos de trabalho firmados com o Poder Público
declarados nulos em razão da inobservância do artigo 37, § 2o da Constituição Federal,
ou seja, contratos firmados sem a realização de concurso público, conforme evidenciado no presente caso.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, não obstante reconheça a nulidade do contrato administrativo temporário que se estende por tempo indeterminado, atribui-lhe efeitos para evitar enriquecimento sem causa da administração pública.

O cenário hoje reconhece aos servidores cujo vínculo tenha sido declarado nulo, não apenas o salário referente aos dias trabalhados e FGTS, mas também o direito às férias (integrais ou proporcionais) acrescidas do terço constitucional durante o prazo laboral, observado o prazo prescricional e os períodos aquisitivos não usufruídos.

Portanto, é pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

Nesse sentido é a jurisprudência da Turma Recursal, senão vejamos:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS – DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS E SALÁRIO – DIREITO A FÉRIAS E ADICIONAL DE UM TERÇO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF E STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado. Havendo renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho, descaracterizando o caráter excepcional, acertada a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou a parte promovida, ora Recorrente, ao pagamento das diferenças de salário e do valor correspondente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos. O STF, ao apreciar o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações". Assim, o servidor público contratado temporariamente, reconhecida a nulidade do pacto, também faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.o, da CRFB/88. Sentença mantida. Recurso desprovido.(TJ-MT 10009861720208110013 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 29/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/04/2021)”.

Registre-se que o prazo prescricional da verba em questão é o quinquenal, a contar da propositura da ação. Logo, estão prescritas todas as verbas anteriores – cinco anos antes da data da propositura da ação - ou seja,
anteriores a 02.03.2019
.

Portanto, evidenciadas as renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho e não comprovado o caráter excepcional das prorrogações, reconheço a nulidade dos contratos temporários e condeno o recorrido ao pagamento do valor correspondente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos,
observado o período prescrito (anterior a 02.03.2019).

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim reformar a sentença de origem, para JULGAR PROCEDENTES os pedidos iniciais e
CONDENAR o
Estado de Mato Grosso
a pagar
o valor
de 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta
correspondente
ao percentual que deveria ter recolhido pela administração a título de FGTS

dos períodos de
setembro/2021
a dezembro de 2021 e de abril/2022 a março/2023
,
considerando-se as tabelas de cálculos e fichas financeiras apresentadas, t
udo a ser apurado em liquidação de sentença, quando deverão ser observados os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, após o que deverá incidir somente a Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.o 113/2021.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar o recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024